Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0740301-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME MARQUES KERSUL RECORRIDO: JOAO BATISTA SILVA PLACIDO DECISÃO Há informação nos autos de que o STJ anulou a penhora e, consequentemente, os atos processuais subsequentes relativos ao bem. Assim, deverão as partes esclarecer o exato teor das decisões do STJ e a fase processual em que se encontra. Também deverão esclarecer a situação do processo na origem (Amapá), após o julgamento do STJ, anexando as decisões proferidas. Prazo de 10 dias. Exclua-se da pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a